Tribunal: TJSP
Processo: 1002397-61.2022.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Impugnação das assinaturas apostas no instrumento de contrato e documentos

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c.c. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Impugnação das assinaturas apostas no instrumento de contrato e documentos apresentados pela instituição ré - Parte requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Inteligência do artigo 373, II, Código de Processo Civil - Contratação não realizada pela parte requerente - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Fraudes e delitos praticados por terceiros - Fortuito interno - Aplicação da Súmula 479 do STJ - Desconstituição e declaração de nulidade da operação financeira questionada - Negócio jurídico inexistente.

DANO MORAL - Indevida concessão de mútuo, com consignação da contraprestação em benefício previdenciário - Falha na prestação do serviço caracterizada - Dano moral - Ocorrência - Quantum indenizatório majorado para R$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EAREsp n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu - Honorários advocatícios - Valor do proveito econômico - Impossibilidade - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC - Entendimento consolidado pelo E. STJ - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.